Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748173-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, SAULO ANDRADE DE PAULA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0706043-10.2023.8.07.0009, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da agravada. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma para que seja garantida à parte exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil, a fim de que seja satisfeita a execução pretendida e em atendimento ao princípio da duração razoável do processo. Ressalta que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação de direitos e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para determinar a penhora sobre o faturamento da agravada, bem como dos créditos detidos contra seus clientes. Preparo regular (ID. 66090690; ID. 66090691; e ID. 66090692). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da agravada. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV do CPC. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva. Todavia, ao contrário das alegações recursais, se verifica, em análise perfunctória, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o risco de um dano irreparável em aguardar o julgamento do presente recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. P. I. Brasília, 13 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital